Tribunal: TJES
Processo: 5000846-81.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000846-81.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ADILSON MOURA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000846-81.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADILSON PEREIRA MOURA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DESISTÊNCIA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação civil para internação compulsória de ARILSON PEREIRA MOURA com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
ADILSON MOURA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE ALEGRE
.

Em síntese, o genitor Adilson Moura solicitou a internação compulsória de seu filho, Arilson Pereira Moura, por ser usuário de crack, cocaína, tíner e bebidas alcoólicas, ameaçando seus avós para obter dinheiro e sustentar o vício.

Analisando detidamente os autos, observo que foi anexo o Ofício nº 04/2024, na origem, proc. 50020370720238080002, em que o autor Adilson Moura desiste da internação compulsória de seu filho (ID 43625317). Assim, o agravo perdeu seu objeto.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pela perda superveniente do objeto.
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

Comunique-se o teor desta decisão ao juízo a quo, conforme art. 1.019, inciso I, do CPC.

Intimem-se as partes.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)